Tribunal: STF
Processo: RE 595414
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO
   DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. EXTENSÃO AOS
   SERVIDORES INATIVOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   INVIABILIDADE DO RECURSO.
        O Tribunal de origem decidiu que a
   Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica --- GDAJ --- não
   deve ser estendida aos inativos, pois não possui caráter geral.
   Entendimento diverso exigiria o reexame de legislação
   infraconstitucional que disciplina a espécie, procedimento vedado
   nesta instância.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.